Tribunal: TJDFT
Processo: 0752326-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão, e com a finalidade de prequestionamento.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 11 e 12 do Acórdão, in verbis: “[...] 11. Embora o Distrito Federal alegue na petição apresentada na data de 09/02/2021 o fato de demandante figurar como autor de crime em diversas ocorrências policiais, não se verifica no caso em tela situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade capaz de afastar a regra do posicionamento firmado pelo STF no RE 5609000. 12. Ressalta-se a vedação da valoração negativa de simples processo em andamento, a ampliação da aplicação do princípio da presunção de inocência à espera do direito administrativo, bem como a possibilidade de exclusão do demandante da carreira de Bombeiro Militar em processo administrativo próprio, se posteriormente comprovada a falta de idoneidade moral alegada pelo Distrito Federal. [...]”.
5. Verificou-se, no caso, além da presunção de inocência do candidato, a inocorrência de imputação de crime de indiscutível gravidade nas ocorrências policias apresentadas aos autos, aplicando-se, portanto, entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 560900.
6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.